Tribunal: TJSP
Processo: 2165079-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que não acolheu a impugnação da penhora.
PRELIMINAR. Contraminuta. Recurso que, de fato, foi interposto fora do prazo legal. Intempestividade configurada.

Acolhida a preliminar, recurso não conhecido.